Tribunal: TJMT
Processo: 1119869-57.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1119869-57.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Inadimplemento, Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. TEMA 1282/STJ. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por MAPFRE Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança regressiva ajuizada em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., objetivando o ressarcimento da quantia de R$ 19.357,55, correspondente aos valores pagos a segurados em razão de danos elétricos supostamente causados por oscilações na rede de distribuição de energia elétrica. A sentença reconheceu a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada e concluiu pela insuficiência técnica dos laudos apresentados para comprovação do nexo causal entre os danos e eventual falha no serviço prestado pela concessionária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora sub-rogada faz jus à inversão do ônus da prova ou à distribuição dinâmica do encargo probatório em ação regressiva ajuizada contra concessionária de energia elétrica; e (
ii
) estabelecer se os laudos técnicos unilaterais juntados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos segurados e alegadas oscilações na rede elétrica da concessionária.

III. Razões de decidir

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença e demonstram, de forma lógica e direta, os pontos objeto de irresignação.

4. A seguradora possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva, pois o pagamento da indenização securitária opera a sub-rogação nos direitos materiais do segurado, nos limites do valor indenizado.

5. O Tema 1282 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a sub-rogação decorrente do pagamento do sinistro não transfere à seguradora prerrogativas processuais próprias do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A seguradora sub-rogada não ocupa posição de vulnerabilidade técnica ou econômica perante a concessionária, por se tratar de empresa especializada, dotada de estrutura própria para investigação, regulação e documentação dos sinistros.

7. A distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil exige demonstração concreta de impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova, não sendo suficiente alegação genérica de superioridade técnica da concessionária.

8. Competia à seguradora demonstrar, mediante prova técnica idônea, que os danos decorreram de perturbação externa imputável à rede elétrica, uma vez que teve acesso integral aos equipamentos danificados e aos meios necessários para realização de vistorias técnicas adequadas.

9. A ausência de apresentação integral dos relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST gera presunção regulatória de perturbação na rede apenas no âmbito administrativo disciplinado pela Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, não afastando o ônus processual da seguradora de comprovar o nexo causal em juízo.

10. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público dispensa a demonstração de culpa, mas não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e os danos alegados.

11. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos e desprovidos de metodologia técnica apta a demonstrar a origem externa dos danos, além de não afastarem hipóteses alternativas, como defeitos internos nos equipamentos, falhas na instalação elétrica da unidade consumidora ou ausência de dispositivos de proteção.

12. Os documentos juntados aos autos não indicam dados objetivos da rede elétrica, medições técnicas, testes realizados ou elementos que permitam vincular os danos a evento específico na rede de distribuição da concessionária.

13. A ausência de comprovação formal da qualificação técnica dos emitentes dos laudos e a impossibilidade de realização de perícia contraditória comprometem a credibilidade e a força probatória dos documentos apresentados.

14. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento no sentido de que laudos particulares unilaterais, superficiais e desacompanhados de elementos técnicos consistentes são insuficientes para demonstrar o nexo causal em demandas regressivas envolvendo danos elétricos.

15. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

16. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado não adquire prerrogativas processuais próprias do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.
2.
A distribuição dinâmica do ônus da prova exige demonstração concreta de impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova pela parte a quem ordinariamente incumbiria produzi-la.
3.
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e os danos alegados.
4.
Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de metodologia técnica idônea não são suficientes para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos em equipamentos eletrônicos.
5.
A presunção regulatória prevista no Módulo 9 da PRODIST para fins administrativos não substitui o ônus probatório da seguradora sub-rogada em ação judicial regressiva.
6.
A majoração dos honorários advocatícios recursais é cabível quando mantida integralmente a sentença de improcedência”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança regressiva ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se em dois vetores: a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada, com fundamento no Tema 1282 do Superior Tribunal de Justiça, e a insuficiência técnica dos laudos acostados pela autora, reputados genéricos, sem indicação precisa das causas dos danos e desprovidos de qualificação comprovada dos emitentes. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que
que a recorrida seja condenada ao ressarcimento do valor de R$ 19.357,55
(dezenove mil
, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
, correspondente ao montante
pago pela seguradora a título de indenização securitária aos seus segurados em razão de danos elétricos causados por oscilação na rede de energia elétrica.

Requer ainda, como consequência lógica do provimento recursal, a inversão do ônus
de
sucumbência, com a condenação da recorrida ao pagamento integral dos honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo em preliminar a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença, com ênfase na insuficiência técnica dos laudos e na ausência de prova do nexo causal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, referente à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

Tal exigência encontra-se positivada no art. 1.010, III, do CPC, que estabelece como requisito da apelação "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade".

No caso, a apelante identificou os dois fundamentos centrais da sentença, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada e a insuficiência técnica dos laudos acostados e os impugnou de forma direta, sustentando a pertinência da distribuição dinâmica do encargo probatório com fundamento no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil e defendendo a suficiência dos documentos apresentados para comprovação do nexo causal.

As razões recursais, portanto, guardam relação lógica e direta com os fundamentos da decisão recorrida.

Com efeito, as razões recursais atacam os fundamentos da sentença.

Nesse sentido:
“
(...)
Não
configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
(...)”
(N.U 0001521-76.2006.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021,
Publicado
no DJE 25/02/2021) (destaquei).

“(...)
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)”

(
Ap
36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018)
(N.U 1000613-38.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024) (destaquei).

Logo,
rejeito
a preliminar.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrín
secos e extrínsecos,
conheço
o recurso de apelação.

A controvérsia central devolve a este Órgão Colegiado duas questões que se articulam entre si: a quem incumbia o ônus de provar o nexo causal entre a conduta da distribuidora e os danos aos equipamentos dos segurados, e se os documentos acostados aos autos são suficientes para essa demonstração.

Da legitimidade ativa e da sub-rogação

No plano material, a legitimidade ativa da seguradora é inequívoca.

Paga
a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do valor pago, nos termos do artigo
349
1
do Código Civil e da Súmula 188
2
do Supremo Tribunal Federal.

A sub-rogação foi regularmente documentada nos autos mediante a juntada das apólices vigentes à época de cada sinistro e dos respectivos comprovantes de pagamento.

Do ônus probatório à luz do Tema 1282 do STJ e da distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil

A
sentença aplicou corretamente o Tema 1
.
282 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese de que o pagamento da indenização securitária não transfere à seguradora as prerrogativas processuais do consumidor
,
entre elas a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A sub-rogação a que submetida a apelante é somente material, nos termos do Tema Repetitivo n.1282do Superior Tribunal de Justiça, fixada a tese de que
:

“
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.
”

Essa tese não afasta a aplicação das normas materiais do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente
,
que continua sendo de consumo entre o segurado e a concessionária, mas delimita com precisão o que se transfere pela sub-rogação: transferem-se os direitos de natureza material, como o regime de responsabilidade objetiva e o prazo prescricional favorável, mas não as prerrogativas de natureza exclusivamente processual, que são
intuitu

personae
e dizem respeito à posição de vulnerabilidade do consumidor original perante o fornecedor.

A seguradora não ocupa essa posição de vulnerabilidade: é empresa especializada, com estrutura técnica e financeira para investigar e documentar sinistros, e com pleno acesso aos instrumentos de regulação.

A ela não se estende, portanto, o benefício da inversão do ônus probatório.

À seguradora sub-rogada aplicam-se as regras ordinárias do artigo 373
, I e II
do Código de Processo Civil: incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

A apelante sustenta, contudo, que o caso comportaria a distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no artigo 373, §1o
3
, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a concessionária detém superioridade técnica e informacional sobre o funcionamento de sua própria rede elétrica, tornando excessivamente difícil à seguradora a produção de prova sobre fatos ocorridos em instalações às quais não tem acesso.

O argumento merece análise cuidadosa, mas não tem aptidão para alterar o resultado do julgamento pelos fundamentos a seguir expostos.

A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, é instrumento de equidade processual que permite ao juiz redistribuir o encargo probatório quando uma das partes se encontra em posição de impossibilidade ou excessiva dificuldade de produzir determinada prova, ao passo que a parte contrária teria maior facilidade de demonstrá-la.

Sua aplicação, porém, pressupõe que a dificuldade probatória seja real e insuperável em relação a um fato específico e não uma generalização abstrata acerca da superioridade técnica de uma das partes.

No caso concreto, a prova que incumbia à seguradora demonstrar não era a perturbação interna da rede da concessionária
,
fato esse que, pertence à esfera informacional exclusiva da distribuidora, mas sim a causa dos danos nos equipamentos dos seus próprios segurados, identificada a partir das vistorias técnicas realizadas no curso da regulação dos sinistros.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SEGURADORA
SUB-ROGADA
– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – TEMA 1282/STJ – NÃO TRANSFERÊNCIA DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR À SEGURADORA – RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. 2. A apelante busca o ressarcimento de valores pagos à segurada a título de indenização securitária por danos causados a equipamentos eletrônicos, alegadamente decorrentes de oscilações na distribuição de energia elétrica. 3. A seguradora sustenta que o laudo técnico apresentado comprova que os danos tiveram origem em falhas na rede elétrica da concessionária, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em determinar se a seguradora sub-rogada comprovou adequadamente o nexo causal entre a alegada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos da segurada. III. Razões de decidir 5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da CF, isentando-se apenas quando verificadas excludentes de responsabilidade. 6. Conforme a Súmula 188 do STF, o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro, sub-rogando-se nos direitos do segurado, nos termos do artigo 786 do CC. 7.
O Tema 1282 do STJ estabeleceu que "o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na
ação regressiva". 8. Embora a seguradora se sub-rogue nos direitos materiais do segurado, não lhe são transferidas as prerrogativas processuais previstas no Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova. 9. O laudo técnico apresentado pela seguradora foi produzido unilateralmente, não demonstrando com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária. 10. Documentos produzidos unilateralmente possuem valor probatório relativo, servindo apenas como início de prova, mas não sendo suficientes, por si só, para amparar eventual decreto condenatório.
11. A concessionária demonstrou nos autos a inexistência de interrupções na unidade consumidora no dia em que ocorreu o sinistro, conforme relatório técnico apresentado. 12. A seguradora não viabilizou a realização de perícia nos equipamentos danificados, informando que não detinha os bens sinistrados, impossibilitando a produção de prova técnica sob o crivo do contraditório. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1
. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado deve comprovar de forma inequívoca o nexo causal entre a alegada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos.
2.
Laudo técnico produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre oscilações na rede elétrica e danos em equipamentos eletrônicos.
" (N.U 1005689-28.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)
(negritei).

Nesse contexto, a
seguradora teve acesso irrestrito aos equipamentos danificados, contratou reguladores e técnicos para inspecioná-los, e dispôs de todo o tempo necessário para documentar adequadamente as causas dos danos.

A dificuldade probatória, portanto, não se verifica nesse aspecto.

O que a distribuidora poderia mais facilmente provar e não provou adequadamente é a ausência de perturbação na rede, o que constitui fato extintivo do seu dever de ressarcir.

Esse ônus, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, já recaía sobre a ré por força das regras ordinárias de distribuição, sem necessidade de redistribuição dinâmica.

A aplicação do artigo 373, §1o, no caso, seria redundante quanto ao ônus da ré e inadequada para deslocar o ônus da autora sobre fatos que estavam ao seu alcance provar.

A distribuidora

apresentou documentaç
ões tais como
,
telas sistêmicas
o que
não cobrem todos os relatórios exigidos pel
o

item 26 do
Módulo 9 do PRODIST
4
e

a busca não localizou sequer a unidade consumidora no endereço indicado.

Esse déficit probatório tem consequência jurídica relevante no plano regulatório: nos termos do item 29
5

do mesmo Módulo
, a ausência de qualquer dos relatórios listados no item 26 gera a presunção de que houve perturbação na rede, cabendo verificar se ela poderia ter causado o dano reclamado.

Essa presunção opera no âmbito do procedimento administrativo de ressarcimento entre consumidor e distribuidora, disciplinado pela Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.

No plano processual, contudo, ela não tem o condão de inverter o ônus primário da autora de demonstrar, com prova técnica minimamente idônea, que os danos nos equipamentos dos seus segurados decorreram de falha externa imputável à rede de distribuição — e
não de defeito preexistente nos equipamentos, de instalação elétrica interna inadequada na unidade consumidora, de ausência de dispositivos de proteção contra surtos, ou de qualquer outro fator interno.

A presunção regulatória favorece o consumidor que busca ressarcimento perante a própria distribuidora; não substitui o ônus probatório em ação judicial proposta por seguradora sub-rogada que dispôs de todos os meios para investigar as causas dos sinistros que ela própria regulou e indenizou.

Da insuficiência dos laudos técnicos — análise individualizada

Esse é o núcleo da controvérsia e o ponto em que a sentença merece ser integralmente mantida.

A responsabilidade objetiva da distribuidora de energia elétrica pelos danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidades consumidoras está expressamente prevista no artigo 620
6
da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.

A concessionária responde independentemente de culpa. Mas a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do nexo causal
,
ela apenas prescinde da demonstração de culpa.

Nexo causal e culpa são elementos distintos da estrutura da responsabilidade civil, e mesmo no regime objetivo o autor deve demonstrar o vínculo entre a falha do serviço e o dano sofrido.

A concessionária de serviço público possui responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, §6o
7
, da Constituição da República, o que torna desnecessária apenas a demonstração de culpa, mas não retira de quem alega o dano o dever de comprovar o nexo causal entre o evento danoso e a atuação da concessionária.

Os laudos técnicos juntados com a inicial são incapazes de cumprir essa função probatória. A análise individualizada dos documentos referentes a cada sinistro revela um padrão de deficiência técnica que, embora com variações de grau, é comum a todos eles.

No sinistro da
CHAPEAÇÃO DO SECO
, o laudo da empresa
Climasul
, assinado por Marcos Roberto Rosa, indica "descarga elétrica" como causa do dano ao ar-condicionado
Midea
, sem descrever qualquer metodologia de diagnóstico utilizada.

O documento não menciona dados de tensão medida no equipamento, não
referência
ocorrências na rede elétrica na data do evento, e não afasta a hipótese de defeito interno no componente.

O laudo da
RL ELETROTECNICA
, referente ao motor WEG 10CV, aponta "falta de fase" como causa conclusiva
,
indicação ligeiramente mais técnica, mas igualmente unilateral e desprovida de referência a dados da rede elétrica da concessionária que confirmem a ocorrência de falta de fase no circuito de alimentação da unidade consumidora
(id.
363666380
, fl. 17)
.

No sinistro da
PARANAENSE
L.E.R. LTDA.
, o laudo técnico no 024-2024 da
Braytec
Refrigeração atribui os danos nos compressores a "possível queda e oscilação da energia"
,
o termo "possível" é especialmente revelador da ausência de convicção técnica do emitente e denota suposição, não diagnóstico
(id.
363666381
, fl. 34)
.

O documento não identifica o número de série dos compressores sinistrados, não descreve os testes realizados, e não afasta causas alternativas. O próprio regulador da seguradora, ao analisar este sinistro, recusou expressamente a indenização do refrigerador Brastemp por ausência de comprovação de titularidade do bem
,
circunstância que evidencia que a metodologia de regulação não foi rigorosa o suficiente sequer para garantir a consistência interna entre os documentos produzidos, comprometendo a credibilidade da cadeia probatória deste sinistro como um todo.

No sinistro de
PATRICK DE SOUZA MENEGHEL
, o documento apresentado é essencialmente um orçamento emitido pela
Eletrônica
TV Som Ltda. para substituição de uma televisão Sony, com a observação de que as peças são indisponíveis no sistema. Não há laudo técnico propriamente dito, não há identificação da causa elétrica do dano, e o
documento não faz qualquer referência a oscilação ou perturbação na rede da concessionária
(id.
363666382
, fl. 20)
.

No sinistro de
VERACI CASSIAMANO REIS STEFANELLO
, o laudo foi elaborado 47 dias após o evento, tempo em que o equipamento pode ter sido adulterado ou o diagnóstico comprometido.

O documento identifica o equipamento
, uma
televisão Samsung,
e
aponta danos elétricos por oscilação de energia como causa
.
É o mais estruturado dos documentos, mas ainda assim não faz qualquer referência a dados da rede elétrica na data e local do sinistro que confirmem a existência de perturbação externa
(id.

363666383
fl.
17)
.

No sinistro de
VALNEI ADEMIR ROWEDER
, o documento é um laudo e orçamento emitido pela
Refribell
Refrigeração, assinado por Simone
Bellorini
, identificando dano no Freezer
Midea
por "descarga elétrica"
(id.
363666384
, fl. 13)
.

A própria concessionária demonstrou que a busca pelo CPF do segurado não localizou nenhuma unidade consumidora cadastrada no endereço indicado nos documentos do sinistro
(
Rua
R
oweder
, 01, Industrial, Nova Maringá/MT
),
o que revela desconexão entre o local do sinistro declarado pela seguradora e a base de cadastro da distribuidora, tornando impossível qualquer verificação de perturbação na rede para aquela unidade específica.

(id.
363666861, fl. 9)
.

No sinistro de
DANIELA NATALINA PAINS DE OLIVEIRA
, o documento é uma declaração assinada por Walter de Almeida Alves Junior, descrito como técnico formado em eletrônica e manutenção de televisores, atestando dano na TV SEMP TCL 65P8M por curto elétrico generalizado causado por sobrecarga elétrica.

Contudo, a "sobrecarga elétrica" pode ter múltiplas origens
,
instalação interna deficiente, ausência de dispositivo de proteção contra surtos ou ligação em tomada de tensão incompatível, e o laudo não afasta nenhuma dessas hipóteses alternativas.

Em síntese, nenhum dos
6 (
seis
)
laudos estabelece, com o rigor técnico exigível, o vínculo entre o evento danoso e uma perturbação específica e identificável na rede de fornecimento de energia da distribuidora.

Todos foram elaborados unilateralmente, sem que a distribuidora tivesse qualquer oportunidade de acompanhar a vistoria ou contestar as conclusões no momento de sua
formação; os técnicos que os subscrevem não comprovam, na maioria dos casos,
qualificação profissional formal perante os conselhos competentes; nenhum deles descreve os métodos ou instrumentos técnicos empregados para o diagnóstico; e nenhum deles afasta causas alternativas para as avarias.

A questão relevante não é a forma dos laudos, mas sua substância: o que eles provam? Provam que houve dano em equipamentos elétricos isso, sim, está documentado.

Não provam, contudo, que esse dano decorreu de falha na rede da Energisa, que é precisamente o fato constitutivo que a seguradora precisava demonstrar para ter êxito na ação regressiva.

Diante desse quadro, a sentença que julgou improcedentes
os pedidos por ausência de prova do nexo causal estão
em harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que tem reiteradamente assentado que laudos técnicos unilaterais, superficiais e desprovidos de qualificação formal dos emitentes são insuficientes para responsabilizar a concessionária de energia elétrica pelos danos elétricos reclamados. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL COM O SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA CONCESSIONÁRIA – LAUDO PARTICULAR SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA – SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a
indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora. 4. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 5.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

(N.U 1001729-45.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021,
Publicado
no DJE 27/04/2021)
(negritei).

E mais:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO –EQUIPAMENTOS AVARIADOS – ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a
qualificação do profissional que o elaborou, sem a apresentação de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos.

(N.U 1039402-67.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021,
Publicado
no DJE 05/08/2021)
(negritei).

Diante desse quadro, a sentença que julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova do nexo causal estão em harmonia com o ordenamento jurídico
.

Dos honorários advocatícios recursais

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da apelada em grau recursal.

Os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa comportam majoração para 1
2
% sobre o mesmo valor.

Dispositivo

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em observância
no artigo 85, §11° do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para 12%
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026